Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual mantivera decisão que determinava a cobertura de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária de plano de saúde, idosa de 92 anos, com comorbidades e recomendação médica. O embargante alegou omissão no acórdão por ausência de análise do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e pediu o acolhimento dos embargos para sanar o vício e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de dispositivos legais e argumentos apresentados pelo embargante; e (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente analisadas e fundamentadas as questões centrais da controvérsia, incluindo a necessidade de tratamento domiciliar como extensão do tratamento hospitalar contratado, com base em entendimento jurisprudencial pacífico.
4. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes quando já há fundamentos suficientes para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já decidida, devendo ser limitados à existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), o que não se verifica no caso.
6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, para fins de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão em acórdão que fundamenta adequadamente a decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de matéria já julgada.
3. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1994152/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/08/2022; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023.